Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-98.2022.8.11.0099
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001224-98.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Crime contra a administração ambiental, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRIDO), EVALDO SAES NOGUEIRA - CPF: 619.550.512-91 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 062.123.851-14 (RECORRIDO), GUILHERME GUIDAS FROLICH - CPF: 030.412.412-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS, PATRIMONIAIS E PRATICADOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DELITOS AINDA EM APURAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS (ART. 319, CPP) -
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
- RESTAURAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE PERMANECEM SEM CONCLUSÃO - TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DESABONADORAS E DE DESCUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES -
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento e sua decretação pressupõe que seja demonstrada a existência de seus requisitos legais, à luz do caso concreto. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, no entanto, passados mais de 5 meses, as investigações não foram concluídas, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para o elastério. Reconhecido o excesso de prazo, o Magistrado revogou, em junho/2023, a prisão e fixou medidas cautelares não-prisionais e, desde então, não há notícias de que os recorridos tenham se envolvido em outros delitos, ou descumprido as imposições do
decisum
. Incoerente, pois, a essa altura (quase 1 ano após a concessão da liberdade), determinar o retorno dos recorridos ao cárcere (com fulcro na necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), mormente quando o inquérito policial não está concluído e, portanto, sequer há oferecimento de denúncia, sendo certo que aludida demora não pode ser atribuída aos recorridos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.,
que, nos autos n. 1001224- 98.2022.8.11.0099, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor dos recorridos
EVALDO SAES NOGUEIRA
,
WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA
e
GUILHERME GUIDAS FROLICH
(Id. 195613207), aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Em suas
razões
recursais (Id. 195613221) o MP sustenta em síntese, que os recorridos estão sendo investigados pela prática de
crimes contra o meio ambiente
(art. 25 e art. 40 da Lei 9.605/98), além dos crimes previstos no
art. 288 do CPP
(associação criminosa),
art.1o, §1o, L.12.850/13
(organização criminosa), e que
Evaldo Saes
é também, investigado pelos delitos capitulados no
art.155 (Furto), art. 333 (Corrupção Ativa) e art. 347 (Fraude Processual), todos do CP.

O Recorrente alega que além da
gravidade dos delitos em apuração
, a liberdade dos recorridos representa
riscos para a ordem pública
e até o
bom andamento das investigações
, porque possivelmente envolvidos com grupo criminoso dedicado à extração ilegal de madeiras,
havendo grande possibilidade de continuarem na prática criminosa e, de descumprirem as cautelares impostas
, em especial, a de não terem contato com os demais envolvidos nas investigações.

Diz que
não será possível
ao Poder Público, especialmente
o Poder Judiciário, fiscalizar o cumprimento das imposições
, alega que
as cautelares não prisionais são, na verdade, desproporcionais e insuficientes
para a assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, e pede, pois, o
restabelecimento da prisão preventiva
dos recorridos, na forma do art. 312 do CPP.

As
contrarrazões

defensivas
foram oferecidas (Id. 195613230), e nelas o Recorrente pugna o
desprovimento
ao recurso
strictu sensu
.

Oportunizada a
retratação
, o juízo de origem
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 198563312).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou
pelo
provimento
do recurso
, em parecer em que
preferiu não elaborar a síntese
ministerial (Id. 200075663)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recorridos
Wanderson da Silva Nogueira
e
Guilherme Guidas Frolich
foram flagrados no dia 18/11/2022, por uma equipe de fiscalização da SEMA, acompanhada por Investigadores de Polícia do Município de Cotriguaçu-MT, transportando em caminhões, madeiras em toras extraídas da unidade de conservação Parque Estadual Igarapés do Juruena.

Em diligências, a equipe constatou o cenário de extração de madeira da floresta, com a abertura de estrada no interior da mata, madeiras serradas depositadas no solo, toras sobrepostas na prancha de uma carreta e no chão, além da presença de trator e vários motosserras.

Presos em flagrante,
Wanderson
e
Guilherme
foram postos em liberdade no dia seguinte (19.11.2022), mediante recolhimento de fiança no valor de R$3.000,00.

No dia 22/11/2022, a equipe responsável pela apreensão administrativa dos maquinários voltou até o local e constatou que os caminhões, trator, as serrarias móveis e as toras de madeira haviam, sido removidas do local.

A equipe afirma que os objetos foram retirados por ordem de
Evaldo Saes Nogueira
, pai de
Wanderson,
e o aponta como sendo, em tese, o suposto líder do grupo que vinha realizando a derrubada das árvores no Parque Estadual.

É dos autos, também, que na data de 01/12/2022,
Evaldo
teria procurado o servidor da Sema,
Ten Cel Querubino Soares
e lhe oferecido R$ 30.000,00 para reaver uma camionete bandeirantes, aprendida com o filho no dia 18/11/2022; pelo fato,
Evaldo
foi preso em flagrante (art. 333, CP), e colocado em liberdade, na data de 02/12/2022, mediante condições.

Diante desse cenário, em
7.12.2022
, a
Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos recorridos
e pela busca de apreensão domiciliar e também dos aparelhos celulares dos recorridos,
pedido deferido em 16.12.2022.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia localizou apenas a residência de
Evaldo Saes,
no entanto, nenhum dos recorridos foi encontrado.

Os mandados de prisão ficaram em aberto, os investigados peticionaram nos autos e por várias vezes pugnaram pela revogação da cautelar, indicando inclusive,
interesse em formalizar Acordo de Não Persecução Penal.

Em
14/06/2023
, diante do
excesso de prazo

para a conclusão das investigações e oferecimento de eventual denúncia
, e também com fundamento no.
art. 282 §6o CPP

(“a
prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
),
as prisões foram revogadas mediante as seguintes condições
:

“(...) COMPARECIMENTO BIMESTRAL em Juízo para informar endereço e local de trabalho;

2) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo, devendo comunicar à Autoridade Judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço e telefone, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) PROIBIÇÃO de manter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo;
(...)”. (Id.
195613207
)

Daí a irresignação do MP que, em suma, invoca a gravidade dos delitos em apuração, diz que a liberdade dos pacientes representa riscos para a ordem pública, e que as cautelares diversas da prisão são desproporcionais além de não assegurarem a aplicação da lei penal, pois, não há maneiras de se fiscalizar o cumprimento das medidas, em especial da relativa à proibição e contatos dos recorridos com os demais envolvidos nas investigações.

No mais, ressalta que
Evaldo
é, supostamente, o líder do grupo criminoso, foi o responsável por retirar da mata, em 48h, o maquinário aprendido no dia 18/11/2022 e que desde o ano de 2021 “faz do crime seu meio de vida” (sic – Id. 195613221).

Suas razões não me convencem.

A manutenção de decreto preventivo sem a existência de acusação formal, configura
flagrante ilegalidade e constrangimento
principalmente (como
in casu
) quanto as investigações se estendem há pouco mais de 1 ano 5 meses, sem nenhuma conclusão e sem qualquer justificativa para o elastério.

Na hipótese, passados 5 meses desde de que decretada a prisão, o Magistrado
a quo
notou que não havia notícias acerca da conclusão do IP
n. 44.4.2022.34507
pela DEMA (
Delegacia Especializada do Meio Ambiente)
, e então, requisitou informações ao MP bem como tentou, pelo Gestor Judiciário,
contato telefônico com a Delegacia de Polícia Civil de Colniza e com a DEMA; contudo, não obteve informações acerca da distribuição e nem da conclusão do Inquérito Policial.

Diante disso, com acerto, em 14/06/2023, concluiu pelo excesso de prazo injustificado e então, substituiu a medida mais onerosa, por outras cautelares não-prisionais.

Apesar da preocupação do
parquet
com a ordem pública, o fato é que ao contrário do que alega, não há até a presente data, notícias de que os recorridos tenham descumprido as cautelares impostas em junho/2023 ou mesmo
de novos fatos

desabonadores envolvendo-os em crimes ou mesmo em condutas que pudessem atrapalhar as investigações criminais.

Apesar da gravidade dos delitos (ainda) em apuração, a verdade é a situação aqui apresentada é
excepcional, pois, a carência de informações colhidas pelas autoridades policial e até pelo MP, e também a demora para se concluir as investigações e deflagrar a persecução penal, contribuíram para que os recorridos não fossem localizados, situação que, por si só, não constitui elemento seguro capaz de denotar uma pretensão de se furtarem à Justiça.

Aliás, em linha oposta, veja que os recorridos, desde o início das investigações, compareceram aos autos mediante advogado constituído,
Wanderson
e
Evaldo
manifestaram interesse em um
Acordo de Não Persecução Penal
, juntaram uma série de documentos alegando que
Wanderson
estava em uma propriedade rural do seu pai
Evaldo
(Assentamento do Incra, distante 1.900m do Parque dos Igarapés do Juruena), e também boletim de ocorrência noticiando supostos crimes de abuso de autoridade e de calunia, praticados pelo
Ten. Cel. Querubino Soares
.

Todos os fatos, logicamente, ainda estão em apuração, no entanto, de tudo o que vejo, não me parece coerente, depois de quase um ano em liberdade, decretar a preventiva dos recorridos sem que o IP apontando os indícios de autoria (aliás, um dos requisitos da preventiva) tenha sido concluído, e sem qualquer notícia de que os recorridos tenham tumultuado as investigações ou, ainda, lesado a ordem pública ou econômica.

Neste instante, exige-se um juízo de ponderação para manter a vinculação dos investigados ao Inquérito Policial, bem como a adequada preservação da futura (e eventual) instrução criminal, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência da cautelar mais gravosa, a qual, creio eu, parece-me desnecessária frente as demais medidas substitutivas fixadas há quase um ano, sem notícias de qualquer descumprimento.

Outrossim, não se descura que o
parquet
alega eventual reiteração delitiva e diz que
Evaldo Saes
, desde o ano de 2021, faz do crime seu meio de vida.

Pelo que vejo, suas afirmações são baseadas em um termo de declaração datado de 09/11/2021 (Id. 195613194) do Prefeito da cidade de Cotriguaçu/MT em que afirma existir, no Parque Estadual dos Igarapés do Juruena, a exploração e comércio ilegal de madeira, aponta a possível participação de algumas pessoas, e entre o recorrido
Evandro Saes
como um dos envolvidos.

Não há, no entanto, registros no Sistema PJe acerca desses fatos e nem de outros delitos praticados pelo recorrido, de forma que as simples declarações, desacompanhadas de dados mais concretos apontando a prática anterior e reiterada de crimes (como afirma o
parquet
) não constituiu óbice à concessão da liberdade provisória clausulada.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão dos recorridos. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade das prisões provisórias.

Deste
e. TJMT
, destaco:

“Para se decretar a prisão preventiva, afigura-se necessária a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE no 29678/2018). Mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014). Recurso desprovido.” (N.U 1039530-05.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

“A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do Códex processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere ad custodiam deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado. Embora o Ministério Público alegue a existência de gravame à ordem pública, não trouxe à baila elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva do recorrido, ao que se alia a inexistência de qualquer notícia de descumprimento das restrições outrora impostas ou da prática de outros delitos desde a data em que agraciado com a liberdade provisória; tudo a indicar que as providências menos severas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.” (N.U 1027455-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. ” (N.U 1030972-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Relembro, por oportuno, que na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória dos recorridos, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re) decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Destarte, diante das circunstâncias específicas do caso em apreciação, em que os recorridos estão soltos há aproximadamente 1 ano, sem que tenham reiterado a conduta criminosa ou descumprido medida cautelar diversa da prisão, conclui-se pela impertinência do pedido do MP, de se restabelecer a prisão preventiva.

Com tais considerações,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público
para manter inalterado o
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024